Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725408-74.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE WILLY DAS NEVES PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID 57135616 e à procuração de IDs 54660470 e 54660515, defiro a habilitação da advogada Marcela Galdino da Silva, OAB/DF n. 60.157, nos presentes autos para patrocinar os interesses do apelante André Willy das Neves Paiva, devendo todas as publicações e intimações serem realizadas em seu nome. Anote-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator